Tribunal: TJSP
Processo: 1046914-26.2023.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PRELIMINARES – Falta de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário e ausência de direito líquido e certo – Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Paciente portador de diabetes mellitus tipo 1 – Necessidade de medicamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196,

Ementa:

PRELIMINARES – Falta de interesse de agir, litisconsórcio passivo necessário e ausência de direito líquido e certo – Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Paciente portador de diabetes mellitus tipo 1 – Necessidade de medicamento – Não obtenção junto ao Poder Público – Ausência de condições financeiras para custeá-lo, sem prejuízo da subsistência familiar – O Artigo 196, da Constituição Federal é norma de eficácia imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado – Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos – Inaplicabilidade - Sentença de parcial procedência – Reexame necessário e recurso do Município de São José do Rio Preto desprovidos.